Tribunal: TJDFT
Processo: 0042958-75.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO PROCESSUAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ART. 921, INCISO III, CPC. INÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO TÍTULO DE CRÉDITO. ART. 59, LEI no 7.357/85. DESÍDIA DA EXEQUENTE. IDENTIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial (cheque) pelo advento da prescrição intercorrente. 1.1. Em seu recurso, o exequente pede a reforma do julgado defendendo que não ocorreu a prescrição em razão da ausência de inércia do credor, existindo diversas outras formas de busca de bens do devedor.
2. Tratando-se de execução de cheque, aplica-se o prazo prescricional de 06 meses (art. 59 da Lei n. 7.357/85), contados da expiração do prazo de apresentação, qual seja, de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, ou de 60 dias, quando diverso o local da emissão e pagamento (art. 33 da Lei n. 7.357/85).
3. A prescrição intercorrente, por sua vez, ocorre quando, identificada a inexistência de bens do executado (art. 921, III, do CPC), o feito será suspenso pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1o do III do art. 921 do CPC). 3.1. Nessa situação, conforme redação vigente na ocasião dos fatos, decorrido o prazo de 1 ano, terá início o prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do III do art. 921 do CPC), a qual será reconhecida com o seu decurso e aliada a desídia da parte em dar prosseguimento à execução (§3o do III do art. 921 do CPC).
4. No caso, em razão da ausência de bens penhoráveis, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 1 ano e a prescrição intercorrente começou a fluir com o seu término, em 03/03/2021, ocasião em que teve início o prazo de prescrição intercorrente de 6 (seis) meses do cheque, cujo implemento veio a ocorrer em 03/09/2021. 4.1. Outrossim, durante o período de suspensão de 1 ano, bem como pelo prazo prescricional de 6 meses, o exequente permaneceu inerte, tendo se manifestado somente após o lapso prescricional, em 01/12/2021, quando intimada as partes pelo juízo a se manifestarem acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.
5. No caso, da análise do feito restou caracterizada a desídia do apelante, o qual se manteve inerte pelo prazo da prescrição intercorrente do título de crédito, após o término do prazo de 1 ano de suspensão processual.
6. Apelo improvido.